Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 866 do CPC dispõe que, em caso de o executado não possuir bens penhoráveis ou se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para quitar o saldo devedor, o Juiz poderá determinar a penhora de percentual de faturamento da pessoa jurídica.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.244.737/PR, estabeleceu entendimento no sentido de que a penhora do faturamento da pessoa jurídica depende de três requisitos, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

3. No caso concreto, a decisão recorrida observou adequadamente os requisitos necessários ao deferimento da medida constritiva. Ademais, o percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável, por não comprometer a atividade empresarial da agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.